Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1006336-53.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: CECILIA PINTO DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.507/2010 - REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - EFEITOS RETROATIVOS -DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Conforme dispõe o Decreto no 20.910/1932, a dívida prescreve em 05 (cinco) anos. No caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
2- A recorrente comprovou seu reenquadramento funcional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro correspondente ao reenquadramento.
3- Se a própria administração pública reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional, passou ela a ter direito ao pagamento das diferenças salariais.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006336-53.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CECILIA PINTO DA SILVA - CPF: 208.590.231-68 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS
-
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- NÃO OCORRÊNCIA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.507/2010 - REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - EFEITOS RETROATIVOS -DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Conforme dispõe o Decreto no 20.910/1932, a dívida prescreve em 05 (cinco) anos. No caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

2- A recorrente comprovou seu reenquadramento funcional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro correspondente ao reenquadramento.

3-

Se a própria administração pública reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional, passou ela a ter direito ao pagamento das diferenças salariais.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020